Tribunal: STF
Processo: HC 191061
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. COVID-19. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mario Gregoire Taddeucci e outros, advogados, em benefício de Douglas Marchioro dos Santos, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu do Habeas Corpus n. 579.716/RS.
  O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena total de oito anos de reclusão pela prática de tráfico de entorpecente (mais de 1kg de cocaína) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 12.826/2003), tendo a defesa requerido sua prisão domiciliar por estar incluído no grupo de risco para a Covid-19, por ter asma brônquica e hipertensão arterial. 
    3. Indeferido o pedido pelo magistrado de primeira instância, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. OMISSÃO DA APONTADA AUTORIDADE COATORA. Caso em que o Juízo de origem proferiu uma decisão coletiva, diante de um pedido da DPE igualmente de caráter genérico, e decidiu utilizá-la no feito em tela, em que foi formulado pedido do ora paciente por situação específica não abarcada naquele decisum. Constrangimento ilegal verificado, na medida em que o paciente tem o direito de ver seu pedido apreciado concretamente na origem, até para que possa, no caso de indeferimento, impetrar HC neste Tribunal de Justiça sem incorrer em supressão de instância. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO EM QUE A APONTADA AUTORIDADE COATORA EXAMINOU A SITUAÇÃO DO PACIENTE E INDEFERIU O PEDIDO. POSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA SEGUNDA INSTÂNCIA. ART. 5º, IV, DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. AUSÊNCIA DE AUTOMATICIDADE. EXIGÊNCIA DE DIANGÓSTICO DE SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19, SOMADO À AUSÊNCIA DE ESPAÇO DE ISOLAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PENAL. O inciso IV do art. 5º da Recomendação n.º 62 do CNJ recomenda que o preso com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19 seja colocado em prisão domiciliar, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal. No caso dos autos, embora esteja atestado que o paciente sofre de moléstias que o colocam no grupo de risco de contágio, não há relatório de suspeita de contaminação ou, ainda, que não haja, no estabelecimento prisional, local adequado para o isolamento. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME” (fls. 158-160, doc. 2).
    4. Contra a decisão pelo indeferimento da medida liminar no tribunal de origem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 579.716/RS, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, em decisão da qual se extrai:
    “(...) Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: 
    “Este Juízo proferiu decisão coletiva no Exp. Geral de VEC Regional, em que houve concessão do benefício aos apenados do grupo de risco, mediante comprovação médica e desde que não condenados por crimes hediondos e/ou sejam reincidentes, específicos ou não. Ainda, observo que o apenado é condenado pelo delito de tráfico de drogas. Transcrevo trecho da fundamentação da referida decisão: '...há que se sopesar entre o direito fundamental do preso à saúde e o direito à segurança da sociedade,vez que, em que pese estarmos vivendo um momento ímpar, não podemos agraciar toda e qualquer pessoa integrante do grupo de risco em prisão domiciliar a pretexto do COVID-19. Assim, o pedido genérico “abre cadeia” realizado pela DPE não merece acolhimento.
      Pondero também que há de se ter o mínimo de razoabilidade no exame daqueles que poderão ser colocados em prisão domiciliar, em especial pois há indivíduos que demonstraram, através do cometimento de determinado delito ou na reiteração delitiva, que são perniciosos à sociedade e sua eventual soltura poderá acarretar em um verdadeiro caos social, vez que na situação vivenciada já há deficit na segurança pública." 
    O Tribunal de origem consignou ainda: 
    "De fato, o art. 5º, IV, da Recomendação nº 62 do CNJ, recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal considere a colocação de preso em cumprimento de pena em regime em prisão domiciliar quando houve diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal. No caso, embora o paciente sofra de moléstias que o colocam no grupo de risco de contágio, não há relatório de equipe de saúde a demonstrar suspeita de contágio, ou, ainda, a inexistência de espaço de isolamento adequado na prisão". 
    No caso, malgrado esteja o paciente em grupo de risco relacionado a Covid-19, as instâncias ordinárias atestaram que "não há relatório de equipe de saúde a demonstrar suspeita de contágio, ou, ainda, a inexistência de espaço de isolamento adequado na prisão". 
    Ademais, o Juiz de primeiro grau pontuou não ser pertinente a concessão de regime domiciliar, uma vez que o paciente foi condenado pela posse de grande quantidade de entorpecente (1,202Kg de cocaína), além de arma de fogo e relevante quantia em dinheiro (R$ 5.480,00), sendo necessário, portanto, o acautelamento da ordem pública dada a gravidade concreta da conduta delitiva. 
    Nesse contexto, de fato, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, como posto pelas instâncias ordinárias.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 5 – grifos nossos).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na concessão de prisão domiciliar, sustentando ser o paciente “portador de hipertensão arterial sistêmica e hipercolesterolemia familial severa em tratamento, bem como asma brônquica em tratamento, doenças o que lhe impõe severa fragilidade em caso de contaminação com a COVID-19”.
    Invoca a Resolução n. 62/CNJ, acrescentando que “o presídio onde se encontra recolhido o paciente – Penitenciária Estadual de Caxias do Sul – está superlotada desde sempre”. 
    Afirma que o paciente é “primário, bons antecedentes, residência fixa, família, emprego”, está “inserido no grupo de risco da Covid-19”, afirmando a “ausência de gravidade concreta que excede o tipo penal e ausentes elementos que indiquem a necessidade da segregação”, além da “proporcionalidade da prisão domiciliar e medidas cautelares no caso”. Haveria, assim, “risco de comprometimento da saúde e da vida do paciente, o que se torna plausível a concessão da prisão domiciliar especial e temporária e evidente o constrangimento ilegal perpetrado pelo Superior Tribunal de Justiça”. 
    6. Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) requer-se a) O exame de conhecimento e enfrentamento da MEDIDA ACAUTELATÓRIA EM LIMINAR para DETERMINAR a imediata colocação do paciente em prisão domiciliar especial; b) No mérito, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para confirmar a medida liminar requerida, com a concessão da prisão domiciliar especial ao PACIENTE”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 579.716/RS.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Não se verifica flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    10. O Tribunal de origem manteve o indeferimento da prisão domiciliar do paciente nos termos seguintes:
    “(...) De fato, o art. 5º, IV, da Recomendação nº 62 do CNJ, recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal considere a colocação de preso em cumprimento de pena em regime em prisão domiciliar quando houve diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal. No caso, embora o paciente sofra de moléstias que o colocam no grupo de risco de contágio, não há relatório de equipe de saúde a demonstrar suspeita de contágio, ou, ainda, a inexistência de espaço de isolamento adequado na prisão. 
    Sendo assim, entendo que não há qualquer ilegalidade na negativa do pedido de prisão domiciliar. Ante o DENEGO a ordem” (doc. 2).
    11. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.
    É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    12. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, adotando, ainda assim, todas as cautelas necessárias ao acompanhamento do paciente e ao tratamento de sua doença crônica, não se mostrando possíve concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Não há impedimento, entretanto, se houver alteração do quadro clínico do paciente, que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica, a ele aplicando, sendo o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora